Tribunal: TJMT
Processo: 0005594-73.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005594-73.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELOIDE DOS SANTOS - CPF: 690.733.331-72 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ANIZIO ALVES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 045.120.111-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIVAM PEREIRA MARTINS - CPF: 702.593.561-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DISPARO DE ARMA DE FOGO - NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL – JULGADO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO JUDICIAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ
– ARESTO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas de que o apelante “
efetivamente, incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, Ap no 7995/2014).

A constatação de embriaguez realizada por agentes policiais mostra-se elemento suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool
ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
(STJ, RHC 95316/AL).

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
”

(TJMT, AP no 147425/2017)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005594-73.2018.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ELOIDE DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELOIDE DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 277280), que o condenou por
disparo de arma de fogo e embriaguez ao volante
a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 25 (vinte e cinco) dias multa, em regime inicial semiaberto – art. da Lei no 10.826/2003 e art. 306 do CTB - (ID 133440683).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação pelos crimes descritos na denúncia.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “os
artigos 5o, inciso XLVI, e 93, IX, ambos da CF; artigos 155, 226, 386, incisos II, V, e VII, todos do CPP
”
(ID 133440700)
.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TBARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 133440703).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART.15, DA LEI 10.826/03) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART.306 DA LEI No. 9.503/97) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO CALCADO NA ALEGAÇÃO DE ANEMIA PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 135088678)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 15 de abril de 2.018, por volta das 19h2Omin, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Beer House, localizado na Rua Laura Vicufia, n° 3.265, Vila Maria, nesta cidade, o denunciado efetuou quatro disparos de arma de fogo, do tipo pistola, calibre .380 AUTO, sendo que três deles acertaram o telhado do bar, conforme laudo de exame pericial, fisi101/109-IP, não sendo apreendida, entretanto, a arma de fogo utilizada pelo mesmo. [...]

Ante ao exposto, o denunciado ELOIDE DOS SANTOS está incurso na figura típica capitulada no art. 15, da Lei 10.826/03 e no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,”
(Luciana Rocha Abrão David, promotor de Justiça – ID 133440679)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade e autoria delitiva restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrências, depoimentos da vítima e testemunhas, além do termo de constatação de embriaguez.

Das declarações da vítima LUCIVAM, prestadas em sede policial, colhe-se que [...].

Também durante as investigações policiais, as testemunhas PABLO e BRIZZA informaram que [...].

O policial militar WERICSON afirmou em Juízo ter presenciado os fatos [...].

Na solenidade instrutória o policial militar AGUINELO afirmou [...].

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do delito de disparo de arma de fogo e confessou ter conduzido seu veículo sob a influência de bebida alcóolica.

Em que pese a versão narrada pelo réu, entendo configurada a prática de ambos os delitos que lhe são imputados, levando-se em conta que as provas produzidas em sede policial, foram suficientemente corroboradas em Juízo.

Desta forma, há que se reconhecer a materialidade e a autoria em relação aos crimes tipificados nos artigos 15 da Lei 10.826/03 e 306 do CTB.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado ELOIDE DOS SANTOS, pela prática dos delitos de disparo de arma de fogo e direção de veículo automotor sob a influência de álcool, previstos nos artigos 15 da Lei 10.826/03 e 306 do CTB, respectivamente. [...]

Sendo assim, observado o concurso material de crimes, SOMO as reprimendas impostas e TORNO DEFINITIVA a pena de 2 anos e 7 meses de reclusão, 6 meses de detenção e 25 dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.”
(Marcelo Sousa Melo Bento De Resende, juiz de Direito – ID 133440683)

Pois bem.

A materialidade delitiva do disparo de arma de fogo está consubstanciada no Laudo Pericial no 300.2.06.2018.005529-01 (ID 133440679) e Termo de constatação de Embriaguez, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lucivam Pereira Martinz, vítima, Ricardo Lopes Pereira, policial militar, Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, Wericson Cardoso Nunes, policial militar, Pablo da Silva Gonçalves, testemunha, e interrogado o apelante (ID 133440679).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior, Wericson Cardoso Nunes, Edivirgem Lopes de Souza e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 133440682).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Lucivam Pereira Martinz narrou, na fase policial, que devia o apelante; ao lhe encontrar no bar, ficou “zangado”, passando a desferir socos contra a “sua pessoa”; após o apelante voltou ao local e efetuou disparos “para o alto”, fugindo logo em seguida. (ID 133440679);

- o policial militar Wericson Cardoso Nunes esclareceu, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que estava de folga e presenciou os fatos; avistou a briga entre o apelante e vítima dentro do estabelecimento comercial; após a briga, o apelante saiu do bar e foi até a caminhonete, pegou a arma de fogo, retornou e efetuou disparos

de arma de fogo; em seguida, entrou no carro e foragiu; que perseguiu o réu e por isso acionou as guarnições policiais para que auxiliassem na captura (ID 133440679; Relatório de Mídias - ID 133440682);

- o policial militar Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior relatou; à autoridade policial e judicial,
“efetuado a prisão do réu na data dos fatos, se recordando que o réu foi capturado dentro do bagageiro de um ônibus que estava dentro da rodoviária desta urbe. A vítima teria lhe dito sobre a briga com o réu, sendo que este teria saído e retornado com uma arma de fogo, tendo disparado contra a vítima e contra o telhado do estabelecimento. O réu estaria visivelmente embriagado quando de sua prisão, tendo inclusive se negado a realizar o exame de bafômetro. Foram realizadas buscas pela arma de fogo utilizada, mas esta não foi localizada”
(ID 133440679; Relatório de Mídias - ID 133440682);

- o apelante ELOIDE DOS SANTOS negou, nas duas fases, que efetuou disparos de arma de fogo; todavia, admitiu que dirigiu o veículo sob influência de bebida alcoólica (ID 133440679; Relatório de Mídias - ID 133440682).

Dito isso, vejamos.

Do Laudo Pericial no. 300.2.06.2018.005529-01 extraem-se que, no interior do estabelecimento comercial Bar Beer House, “
houve pelo menos 03 (três) disparos de arma de fogo, sendo um deles oriundo de projétil de calibre .380 AUTO”
(
Lucivam Pereira Martinz, perita oficial criminal).

Esses disparos de arma de fogo, no “Bar Beer House”, foram atribuídos à
ELOIDE DOS SANTOS
pela vítima
Lucivam Pereira Martinz, após ser agredido pelo apelante, bem como pelo policial militar Wericson Cardoso que estava de folga e presenciou os fatos,
em ambas as fases da persecução penal, de forma coerente e harmônica.

Registre-se que
“o fato da arma de fogo não ter sido localizada em posse do réu, justifica-se pelo fato de após realizar os disparos, durante a confusão, evadiu-se do local”
, sendo abordado, posteriormente, pela polícia militar, como bem ressaltado pelo i. Procurador de Justiça (Jorge da Costa Lana – ID 135088678).

Se há provas de que o apelante, “
efetivamente, incorreu na prática do tipo penal previsto no art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, inviável a sua absolvição por insuficiência de provas
” (TJMT, Ap no 7995/2014 –Relator: Des. Pedro Sakamoto – 13.5.2015).

Logo, a condenação por disparo de arma de fogo deve ser preservada.

Em relação à embriaguez ao volante, o apelante, ao ser abordado por agentes públicos, apresentava
“vestes desalinhadas, com hálito alcoólico, eufórico e falante
”, conforme Termo de Constatação Etílica, subscrito pelos policiais militares Ricardo Lopes Pereira e Bruno Bernandes da Silveira. Esses sinais de embriaguez foram ratificados, em Juízo, pelo policial militar Aguinelo Silvestre de Oliveira Junior, bem como pela confissão judicial do apelante, no sentido de ter ingerido bebida alcoólica e conduzido o seu veículo.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1o.8.2018).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha
.” (TJMT, AP no 147425/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.3.2018)

Assim sendo,
não se identifica insuficiência probatória a ensejar a absolvição do apelante.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022